Tribunal: TJMT
Processo: 0000083-81.1997.8.11.0020
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000083-81.1997.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SOLIMAR S CASTRO - ME - CNPJ: 32.935.561/0001-79 (APELADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ACORDO DE COMPENSAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO APÓS O AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
-
SENTENÇA REFORMADA
.

No caso de adesão a parcelamento ou compensação do débito tributário pelo contribuinte, após a propositura da execução fiscal pela Fazenda Pública, não é possível a extinção do processo, tão somente a sua suspensão durante o período em que perdurar o parcelamento, até ulterior manifestação acerca da quitação da dívida fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000083-81.1997.8.11.0020 movida contra
SOLIMAR S CASTRO - ME
, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, e, via de consequência, declarou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, c/c artigo 174,
caput
, do CTN.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não houve inércia por parte da exequente capaz de gerar a prescrição intercorrente.

Aduz que o crédito tributário é alvo de procedimento administrativo voltado a obter a compensação do débito tributário, de maneira que enquanto não finalizado o procedimento administrativo instaurado, não há falar em transcurso do prazo prescricional intercorrente no presente feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 114462474.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 0000083-81.1997.8.11.0020 movida contra
SOLIMAR S CASTRO - ME
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA nº 001362/97
.

O processo foi sentenciado após longo período de tramitação, por entender o Juízo de Primeira Instância ter ocorrido a prescrição intercorrente.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

“
Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor de Solimar dos Santos Cartro, objetivando a cobrança da CDA de nº 001362/97. O executado se deu por citado ante o comparecimento espontâneo à pág.184. Durante a tramitação da ação foram realizadas buscas de bens do executado, sendo as diligencias infrutíferas. Ademais, o feito aguarda informações do processo administrativo de compensação, desde 2012 (pág. 192).

(...)

No caso em tela, embargada/exequente teve ciência inequívoca da não localização de bens da parte devedora em 24/09/2009 (pág. 139). Assim, uma vez que decorrido, desde então, o prazo de 01 (um) ano da suspensão, bem como o lustro prescricional, sem que tenha havido a constrição patrimonial, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ante o exposto, pronuncio a prescrição intercorrente do crédito tributário, e, via de consequência, DECLARAR EXTINTA a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, c/c artigo 174, caput, do CTN.”

Pois bem. Verifica-se do andamento processual que a Fazenda Pública requereu, diversas vezes, a suspensão do processo, em razão da existência de Processo de Compensação do crédito em andamento, juntando os documentos correspondentes.

Em razão de a executada ainda estar a promover a compensação de seu débito tributário, em 20/08/2020, o Estado de Mato Grosso reiterou o pedido, para aguardar a compensação.

Nada obstante, na data de 09/10/2020, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

Sobre o assunto, sabe-se que o pedido de compensação administrativo é considerado como causa suspensiva da exigibilidade do crédito, o que justifica a suspensão da execução fiscal, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
”

Tem-se, portanto que, durante a suspensão do executivo fiscal em decorrência da tramitação do processo administrativo de compensação de crédito tributário, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa, não correndo o prazo prescricional.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 957.509/RS, fixou entendimento nos seguintes termos:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 957.509/RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo".

2. Se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exequente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

3. Agravo regimental não provido. (...) (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1310195/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2015).”

E também este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004791-20.2016.8.11.0050, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 23 de abril de 2019).”

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 120660/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018).”

Dessa forma, não se mostra juridicamente possível declarar a prescrição intercorrente com a contabilização do período em que o processo se encontrava suspenso em virtude da compensação administrativa, uma vez que a sua suspensão, no caso, é determinada por lei e conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022